Tribunal: TJDFT
Processo: 0738322-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CARÊNCIA DA AÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Não se conhece de parte do recurso que suscita pontos não debatidos tampouco decididos pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância: o que não se admite. Preliminar acolhida.
2. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil - CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Preliminar acolhida.
3. A sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. Além disso, “quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los” (art. 524, § 3o do CPC).
4. O feito encontra-se em liquidação do valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural, razão pela qual descabe qualquer argumento no sentido de que deveria o credor, ora agravado, instruir a inicial com as planilhas de cálculo do valor devido. Por óbvio, trata-se de ato totalmente incompatível com a fase processual em curso.
5. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CPC a determinado suporte fático depende primordialmente dos conceitos normativos de consumidor (arts. 2o, 17 e 29), fornecedor, produto e serviço (art. 3o e respectivos parágrafos). Na hipótese, embora o produtor rural não se encaixe no conceito de consumidor padrão (art. 2o, caput) em face do elemento teleológico da relação de consumo, a conclusão é diversa pela corrente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça denominada finalismo mitigado.
6. Não procede o argumento de que a relação de direito material se formou antes do início da vigência do CDC, já que o debate se dá em face de regras processuais, o que afasta a discussão sobre eventual retroatividade das normas.
7. Preliminares arguidas pelo agravado acolhidas. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar suscitada pelo agravante rejeitada. Agravo não provido.